Tribunal: TJSP
Processo: 1003960-18.2022.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Pretensão à nulidade do auto de infração, que foi lavrado com fundamento no art. 165-A, e consequente extinção da multa aplicada. Sentença denegatória. Insurgência do impetrante. Rejeição.
Autuação por violação ao art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Recusa ao teste do etilômetro. Infração de mera conduta. Hipótese

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Pretensão à nulidade do auto de infração, que foi lavrado com fundamento no art. 165-A, e consequente extinção da multa aplicada. Sentença denegatória. Insurgência do impetrante. Rejeição.
Autuação por violação ao art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Recusa ao teste do etilômetro. Infração de mera conduta. Hipótese que não se confunde com a infração prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro e não depende da comprovação da embriaguez. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Sentença denegatória mantida. Recurso não provido.